Tribunal: TJSP
Processo: 2069591-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual. Bancários. Indeferimento de Justiça Gratuita. Descabimento. Possibilidade de concessão. Presunção de hipossuficiência da alegação. Aposentado do INSS. Ausência de provas nos Autos a desconstituírem a presunção. Inteligência do art. 99, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO para conceder ao Agravante os benefícios da Justiça Gratuita.